Tribunal: TJPA
Processo: 0801405-66.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801405-66.2026.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DEMORA NA REMESSA DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno (ID 34136563) interposto contra decisão monocrática (ID 34108512) que não conheceu de Habeas Corpus impetrado com o objetivo de suspender a execução penal do agravante. A defesa alega constrangimento ilegal decorrente da suposta ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e da demora excessiva na remessa de Agravo em Execução à instância superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus, por entender que a via do
writ
não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio (Agravo em Execução) e que a análise da matéria implicaria supressão de instância, bem como se há constrangimento ilegal manifesto a justificar a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o Habeas Corpus não pode ser utilizado como substituto do recurso cabível, sob pena de se desvirtuar a finalidade do remédio constitucional e configurar indevida supressão de instância, salvo em casos de ilegalidade flagrante, o que não se verifica.

4. A tese de prescrição da pretensão punitiva, principal fundamento da impetração, não se sustenta. Conforme corretamente apontado pelo juízo da execução (ID 33307651) e pelo Ministério Público (ID 33307634), a publicação do acórdão confirmatório da condenação (16/04/2024) constitui marco interruptivo da prescrição (art. 117, IV, CP), impedindo o decurso do prazo de 4 anos entre a sentença (14/08/2020) e o referido acórdão. A ausência de plausibilidade do direito (
fumus boni iuris
) afasta a excepcionalidade que autorizaria o conhecimento do
writ
.

5. A demora na remessa do Agravo em Execução, embora indesejável, foi devidamente sanada pela própria decisão agravada, que determinou o envio urgente do recurso a este Tribunal. Tal medida é a providência adequada para corrigir a falha procedimental, não justificando, por si só, a suspensão da execução penal, que se iniciou após o trânsito em julgado e cujo recurso pendente não possui efeito suspensivo (art. 197 da LEP).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O Habeas Corpus não é via adequada para substituir o Agravo em Execução, notadamente quando a matéria ainda está pendente de análise pelo juízo competente, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

2.

A ausência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, aferível de plano, impede o conhecimento do
writ
como sucedâneo recursal, especialmente quando a tese principal (prescrição) se mostra improcedente após simples análise dos marcos interruptivos.

3.

A demora na tramitação de recurso, embora viole o princípio da duração razoável do processo, deve ser sanada, preferencialmente, por medidas que visem acelerar o andamento processual, como determinado na decisão agravada, não implicando automaticamente a suspensão de uma execução penal regularmente iniciada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII, LXXVIII; Código Penal, arts. 109, V, e 117, IV; Lei de Execução Penal, art. 197.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 913.713/MT.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de abril de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (ID 34136563) interposto por
FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA CRUZ
contra a decisão monocrática (ID 34108512) que não conheceu da impetração de Habeas Corpus (ID 33307631) por inadequação da via eleita.

Nas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão para que o mérito do
writ
seja analisado. Reitera os argumentos da inicial, sustentando, em síntese, que a execução da pena é manifestamente ilegal, pois: a) a pretensão punitiva estaria prescrita; b) a demora de mais de 8 meses na remessa do Agravo em Execução que discute a prescrição viola a duração razoável do processo; e c) o cabimento do Habeas Corpus se justifica para sanar a flagrante ilegalidade, não havendo supressão de instância.

É o relatório.

VOTO

Verifico que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do presente Agravo Interno, nos termos do art. 266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, razão pela qual
conheço do recurso
.

No mérito, antecipo que a insurgência
não merece acolhimento
, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A decisão agravada não conheceu do Habeas Corpus por uma razão técnica irretocável: a inadequação da via eleita. O
writ
foi impetrado como claro sucedâneo de recurso específico, o Agravo em Execução, que, embora com atraso, está em vias de ser processado por este Tribunal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme em rechaçar o uso do Habeas Corpus como um atalho processual, reservando-o para situações de manifesta e incontestável ilegalidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. [...] 2.
É incabível habeas corpus como sucedâneo recursal. Precedentes
. 3.
Ausentes manifesta ilegalidade, teratologia na decisão impugnada, ou excepcionalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício
, tendo a Corte de Origem simplesmente determinado prosseguimento da execução com a revogação do efeito suspensivo, concedido sem garantia de juízo quando da oposição de embargos à execução pelos pacientes/devedores." (STJ - HC: 913713 MT 2024/0173845-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2024) – destaquei.

No caso concreto, não há ilegalidade flagrante. A tese de prescrição, como bem analisado na origem, não prospera. A pena de 2 anos prescreve em 4 anos (art. 109, V, CP). Verifica-se que nenhum dos marcos interruptivos ultrapassou o quadriênio legal: o lapso entre o recebimento da denúncia (29/08/2017) e a publicação da sentença (14/08/2020) foi de aproximadamente 3 anos e 11 meses, e o período entre a publicação da sentença e a do acórdão confirmatório (16/04/2024) foi de 3 anos e 8 meses, não atingindo o prazo prescricional, pois o acórdão que apenas confirma a condenação também interrompe a prescrição, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.

A ausência de plausibilidade da tese principal torna ainda mais evidente a tentativa de usar o
writ
como substituto recursal.

Quanto à demora na remessa do Agravo em Execução, a decisão monocrática atacada já proveu a solução adequada e proporcional: determinou a remessa urgente dos autos, sanando a omissão do Estado-juiz e garantindo o direito do agravante a ter seu recurso apreciado. A pretensão de suspender a execução da pena, contudo, não encontra amparo, pois o Agravo em Execução não possui efeito suspensivo, e a execução iniciou-se de forma regular, após o trânsito em julgado.

A eventual demora na apreciação do recurso, por si só, não resulta na suspensão automática da execução, especialmente quando a tese recursal carece de plausibilidade.

Portanto, a decisão monocrática que não conheceu do
writ
, mas, sensível à mora processual, determinou a imediata remessa do recurso cabível, aplicou o direito de forma precisa e equilibrada, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto, conheço do Agravo Interno interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática (ID 34108512) que não conheceu do presente remédio constitucional.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

Juíza Convocada Relatora

Belém, 10/04/2026